Tribunal: TJDFT
Processo: 0719163-58.2021.8.07.0020
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-01
Data de publicação: 2023-06-06

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR DE VIOLAÇÃO À DIALETICIDADE. REJEIÇÃO. PEDIDO FORMULADO EM CONTRARRAZÕES. NÃO CONHECIMENTO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA DE IMÓVEL. LEI No 9.514/97. ARTIGOS 26 A 33. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CONSOLIDAÇÃO DE PROPRIEDADE DE IMÓVEL. VÍCIOS NO PROCEDIMENTO DE CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE FIDUCIÁRIA E DO LEILÃO EXTRAJUDICIAL. NÃO DEMONSTRAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA. OBSCURIDADE. INEXISTÊNCIA. PREQUESTIONAMENTO. OBSERVÂNCIA AOS REQUISITOS DOS ACLARATÓRIOS. INOCORRÊNCIA. TESE JURÍDICA DEVIDAMENTE DISCUTIDA. DESNECESSIDADE DE MENÇÃO EXPRESSA À DISPOSITIVO DE LEI. ENTENDIMENTO DO C. STJ.
1. Os embargos dedDeclaração são cabíveis contra decisão judicial que estiver eivada de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, admitindo-se, excepcionalmente, a modificação do julgado, conforme dispõe o art. 1.022 do CPC/15.
2. A obscuridade é observada quando o julgado carece de clareza na redação e torna difícil a exata interpretação sobre os seus termos, com prejuízo para a certeza jurídica. Todavia, não é o que se verifica no caso em exame, no qual ficaram claros o posicionamento externado no acórdão e os fundamentos para a decisão exarada.
3. Devidamente analisadas as questões devolvidas a exame, em consonância com os elementos trazidos aos autos e dentro dos limites objeto do feito, não há qualquer vício no acórdão a ser sanado pela via integrativa e, portanto, a pretensão declaratória não merece acolhimento.
4. A pretensão de rediscutir os fundamentos do acórdão atacado não se coaduna com a estreita via dos Declaratórios.
5. Ainda que opostos para fins de prequestionamento da matéria, o acolhimento dos embargos declaratórios depende da caraterização de algum dos vícios estabelecidos no Estatuto Processual vigente, o que não se verifica sobre a pretensão declaratória dos Embargantes.
6. Quanto ao prequestionamento, o c. Superior Tribunal de Justiça orienta que, devidamente discutida a tese jurídica, desnecessária a menção expressa pelo magistrado dos dispositivos legais tidos como violados.
7. Embargos de Declaração conhecidos e não providos.